Tribunal: TJES
Processo: 5009996-35.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009996-35.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA DIAS DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO. ILICITUDE DO ACATAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE TERCEIRO EM PREJUÍZO DO AUTOR PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que foi realizada transferência da titularidade da conta de energia de seu imóvel indevidamente, sem sua autorização, e após isso, o terceiro solicitou a suspensão do fornecimento de energia, deixando a família da autora sem o serviço por cerca de 7 dias. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$7.000,00. Em recurso inominado, a requerida pleiteia pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pugna a autora pelo não provimento do recurso.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Como bem observado pelo juízo
a quo
, é incontroverso que a autora e sua família permaneceram por 7 dias privados do fornecimento de energia elétrica, em razão de acatamento a solicitações de troca de titularidade e de desligamento da instalação da recorrida, feita por terceiro estranho à relação contratual em comento.

5. Os argumentos contidos no recurso inominado da requerida apenas evidenciam a precariedade dos procedimentos internos para analisar e deferir solicitações de troca de titularidade. Destaca-se: “
qualquer cliente pode pedir a alteração de titularidade de qualquer instalação
”; “
Ou seja, não há necessidade de autorização para a alteração
” (id. 13478040 - Pág. 3).

6. Pior do que a simples alteração de titularidade, a requerida interrompeu o fornecimento de energia para a autora, a pedido de terceiro estranho. Assim, não restam dúvidas quanto à responsabilidade da recorrente em relação aos danos experimentados pelo consumidor, não merecendo reparos a sentença no que se refere à indenização material comandada
in casu
, que nem sequer foi objeto de impugnação específica pela recorrente.

7. Por fim, o
quantum
definido pelo juízo de origem não comporta redução, pois mostra-se adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), devendo ser mantida em sua inteireza a sentença ora vergastada.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)